Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. OBSERVÂNCIA DO DECÊNDIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso apresentado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte recorrida a quantia de R$ 49.534,80 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) a título de conversão em pecúnia do 3o período aquisitivo de licença especial, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de retorno do autor à reserva remunerada e juros de mora, contados da citação.

2. Em suas razões recursais, sustenta ter havido prescrição do direito pretendido pelo recorrido e, no mérito, o Distrito Federal defende que o policial militar da reserva, uma vez completado o período da licença especial somente após o retorno à ativa, não há previsão legal para o cômputo de períodos distintos e intercalados para completar o decêndio da licença especial. Por conseguinte, requer o provimento do recurso com a improcedência dos pedidos iniciais.

3. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. Inicialmente, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para que o servidor aposentado requeira a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32. O termo inicial do prazo se dá com a publicação do registro de aposentadoria pela corte de Contas. Nesse sentido, cito os precedentes: ELIAS TAVARES DE ARAUJO versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1031515, 20130110984104APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 224/233); VERA LUCIA ORNELAS DE SOUZA versus DISTRITO FEDERAL (Acórdão n.1054091, 20160110758220APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 18/10/2017. Pág.: 198/206). No caso, o recorrido foi transferido para a reserva remunerada no ano de 2016, retornando à ativa em março de 2018, situação essa que perdurou até o ano de 2020 em razão de designação solicitada pela polícia militar do DF e aceitação voluntária. Dessa forma, não se verificar ter transcorrido o prazo prescricional de cinco anos da aposentadoria do recorrido, motivo pelo qual se rejeita a arguição. PREJUDICIAL REJEITADA.

5. No mérito, verifica-se que o autor, integrante da reserva remunerada da Polícia Militar desde 04/04/2016, foi designado para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, na data de 09/03/2018, conforme o artigo 9o da Lei 7.289/84, e observando-se o contido na PORTARIA-PMDF n.o 1.057/2017 (ID 16829169).

6. Conforme o disposto no inciso II do §1o do artigo 121 da Lei n.o 7.289/84, será computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia-a-dia, nas Organizações Policiais-Militares, pelo policial-militar da reserva da Corporação, convocados para o exercício de funções Policiais-Militares.

7. O artigo 67 da Lei n. 7.289/84 assegura aos policiais militares, ao serem transferidos para a inatividade remunerada, as licenças não gozadas. A licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.

8. Ademais, o art. 9o do Decreto 17.352/2017, prevê, expressamente, que é garantido ao militar convocado ao serviço ativo todos os direitos do militar em atividade, exceto a promoção.

9. Com efeito, não merece reforma a sentença que somou o período de designação temporária em contexto ao período de serviço prestado antes da passagem do autor à reserva remunerada, para fins de licença especial, e, depois, converteu o período de licença especial não gozada em pecúnia.

10. Nesse sentido: “(...) I - O militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. II - Demonstrado que o autor completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, ele tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84, convertida em pecúnia, porquanto não fruídas, a fim de se evitar enriquecimento ilícito da Administração. (...).” (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).

11. Irretocável a sentença recorrida.

12. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos da regra dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.